Tribunal: TJMT
Processo: 1043081-98.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043081-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADENEVAL DA SILVA TEODORO - CPF: 702.018.461-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1043081-98.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ADENEVAL DA SILVA TEODORO

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO –IMPOSSIBILIDADE– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o recorrente que na data de 18/11/2019 formulou requerimento administrativo pleiteando a sua progressão de classe B para C. Em 22/11/2019 foram constatadas algumas irregularidades que foram sanadas pelo recorrente.

Posteriormente foi lançado um despacho e determinado a juntada de novos certificados para completar a carga horária.

Assim, o recorrente apresentou o seu Certificado de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial.

Sobreveio Manifestação Técnica de Progressão Horizontal opinando pelo deferimento da Progressão horizontal do Requerente para C, todavia, com efeitos financeiros a partir de 25/06/2020, data da juntada de novo certificado.

A progressão do recorrente foi publicada no Diário Oficial do Estado, na data de 15/07/2020.

No entanto, o recorrente entende incorreta a data de início dos efeitos financeiros, requerendo que conste com efeito financeiro a data 24/01/2020.

Verifica-se que em que pese a Manifestação Técnica de Progressão Horizontal n° 144 ter sido favorável a progressão com efeitos financeiros a partir de 24/01/2020, foi observado pela Gerência de cargos, carreiras e remunerações que os certificados do recorrente não cumpriam o disposto no art. 31 da Instrução Normativa n° 03 de 06/02/2018, que em seu art. 31 previa que a carga horária dos certificados dos cursos na modalidade EAD não ultrapassariam 12 horas diárias.

O recorrente colecionou três certificados de 20 horas e um de 40 horas, mas emitidos com apenas um dia do início do curso. Vejamos:

Por conclusão lógica, não existe a possibilidade de que entre 10/07/2018 e 11/07/2018 o recorrente tenha realizado 40 horas de curso e entre os dias 23/08/2018 e 24/08/2018 tenha realizado 60 horas.

Assim, não há como considerar a totalidade da carga horária que ultrapassar 12 horas diárias, consoante o art. 31 da Instrução Normativa n° 03 de 06/02/2018.

Dessa forma, deve ser considerada a data de apresentação do novo certificado pois foi nessa data em que os vícios na documentação foram sanados, conforme consta na Manifestação Técnica de Progressão Horizontal n° 445.

No caso em tela aplica-se o art. 8° Instrução normativa nº. 03, de 06 de fevereiro de 2018, vejamos:

“8° O efeito financeiro e funcional da progressão horizontal ocorrerá da seguinte forma:

I – na data do cumprimento do interstício, quando o requerente protocolar o pedido de progressão horizontal até aquela data;

II – na data do protocolo, nos casos em que o servidor protocolar o pedido de progressão horizontal posterior à data de interstício; ou

III – na data da juntada de novos documentos em processo que já se encontra em tramitação. (destaquei)

Parágrafo único. A juntada de documentos solicitados pelo órgão para esclarecer dúvidas quanto a um diploma/certificado já constante nos autos, não importará em mudança de efeito financeiro e funcional.”

Portanto, não merece retificação o ato administrativo que concedeu progressão, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, Informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021